Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

1. O consumidor pode optar pela rescisão contratual, com a consequente devolução dos valores pagos, devidamente atualizados, com amparo no artigo 18, §1° do Código de Defesa do Consumidor, se o veículo adquirido apresentar defeito mecânico no prazo de garantia.
2. O inadimplemento contratual não caracteriza ofensa a direito da personalidade, salvo raríssimas exceções.
3. Embora a instituição financeira não seja responsável pelos defeitos do veículo que apenas financiou, é parte legítima para responder ao pedido de rescisão do contrato de financiamento, o que não significa procedência do pedido.
4. A anulação, por vício oculto, do contrato de compra e venda de veículo usado permite atribuir ao vendedor, que recebeu o crédito do empréstimo e, posteriormente, o veículo devolvido pelo comprador, a responsabilidade pela devolução dos valores recebidos da instituição financeira e pelo reembolso, ao comprador, de eventual prestação paga, extinguindo-se, com relação a este a obrigação contratada com a instituição financeira. Precedente: Acórdão 1352913
5. Recurso da 2a ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conhecido e provido. Apelação do 1o réu, Williams Veículos Nacionais, Importados e Representações Ltda. - EPP, conhecida e parcialmente provida.